Tribunal: TJDFT
Processo: 0737450-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737450-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A. RECORRIDOS: PELLE VITTA DERMATOLÓGICA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETÔNICOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. RECURSO ADESIVO. MODALIDADE DE INTERPOSIÇÃO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA. OPERAÇÃO BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. FRAUDE. ALTERAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DADOS CADASTRAIS MODIFICADOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. 1.Conforme sobressai da lei adjetiva, não há qualquer limitação quanto ao conteúdo ou fundamento do recurso adesivo, ou seja, que estivesse vinculado ou guardasse conexão com o recurso principal. Mas ao contrário, a única condição para o manuseio desse recurso, é que haja sucumbência recíproca, entenda-se do autor e do réu. 2.É sabido que a correção monetária nada acresce ao valor principal, mas apenas preserva o valor da moeda frente ao processo inflacionário. Se a titular do crédito foi privada do respectivo valor e em razão de fraude cometida por terceiro, sua restituição é não só devida, como a correção monetária do respectivo montante é a partir do momento em que houve a supressão ou privação de sua disponibilidade. 3.Incide o Código de Defesa Consumidor ao presente caso, porquanto autora e ré inserem-se, respectivamente, no enquadramento de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, assim como incide o preconizado no enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 4.Existindo relação contratual subjacente, os juros de mora são devidos a partir da citação. 5. Acresça-se à espécie a incidência da teoria finalista mitigada ou aprofundada no que concerne à intepretação no caso dos conceitos para a definição dos polos da relação de consumo, a fim de admitir a parte autora como consumidora mesmo sem ter adquirido o produto ou serviço como destinatária final frente à sua evidente vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica perante a parte ré, fornecedora de serviços bancários, autorizando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes STJ. 6. O exame do caderno processual indica a ocorrência de fortuito interno apto a gerar a responsabilização objetiva da fornecedora pelos danos oriundos da fraude na concretização operação bancária de antecipação de recebíveis, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do enunciado n.o 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO ADESIVO PROVIDO E DESPROVIDO O PRINCIPAL. A recorrente alega afronta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 188, incisos I, 927, todos do Código Civil, e 489, inciso II, do CPC, sustentando, em síntese, que não concorreu para o evento, seja dolosa ou culposamente, bem como atuou regularmente com suas obrigações contratuais ao realizar o bloqueio da conta, o que não configura defeito na prestação do serviço, sendo típica hipótese de culpa exclusiva de terceiro. Pugna, assim, para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por supostos danos materiais; b) artigo 405 do Código Civil, aduzindo que a data de incidência de juros moratórios deve recair a partir da ciência pela recorrente do suposto cometimento do ato ilícito ensejador da indenização, ou seja, da data da citação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 188, incisos I, 927, todos do Código Civil, e 489, inciso II, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no tocante à configuração da falha na sua prestação de serviço, atraindo a responsabilidade da recorrente pelos danos causados a primeira recorrida, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 405 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. No que se refere ao momento de fixação do marco inicial da indenização e aos juros, a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ, devendo ser aplicado o IPCA” (AgInt no AREsp n. 2.351.811/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024.) Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030